Tribunal: TJDFT
Processo: 0721673-12.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra o acórdão n° 1232976, que deu provimento ao agravo de instrumento para emprestar efeito suspensivo aos embargos à execução. Sustenta a embargante, em síntese, que há obscuridade no julgamento, já que foi proferida sentença nos autos de origem em 26/02/2020, acolhendo os embargos e extinguindo feito executivo. É o relatório. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Verifica-se que o embargante interpôs agravo de instrumento n.o 0721673-12.2018.8.07.0000, o qual foi julgado em 05/03/2020, data posterior a prolação de sentença ocorrida em 26/02/2020. De acordo com as informações disponibilizadas no Sistema Judicial Eletrônico, a sentença de mérito acolheu os embargos à execução e julgou extinto o processo (autos no 0709692-65.2018.8.07.0006). Portanto, houve perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator